Tribunal: TJSP
Processo: 2175169-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Matérias já decididas expressamente no acórdão embargado. Ausência de omissão. Pretensão de mero reexame de matéria já decidida. Impossibilidade na via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Ausência de omissão. Declaratórios com natureza de prequestionamento. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Matérias já decididas expressamente no acórdão embargado. Ausência de omissão. Pretensão de mero reexame de matéria já decidida. Impossibilidade na via eleita. O mero inconformismo com o julgamento não enseja sua rediscussão. Ausência de omissão. Declaratórios com natureza de prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante ANDERSON FELIPE SILVA SANTOS, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.815
2
Embargos de Declaração Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Anderson Felipe Silva Santos
Embargado: Colenda 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal
Comarca: Paulínia
Voto no 12.815
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios de omissão,
contradição e obscuridade inexistentes. Matérias já
decididas expressamente no acórdão embargado. Ausência
de omissão. Pretensão de mero reexame de matéria já
decidida.
Impossibilidade
na
via
eleita.
O
mero
inconformismo com o julgamento não enseja sua
rediscussão. Ausência de omissão. Declaratórios com
natureza de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 134/137, cujo teor, por votação unânime, concederam
parcialmente a ordem para cancelar o trânsito em julgado da r. sentença e
denegaram a ordem com relação ao pedido de liberdade provisória.
Apresenta os embargos declaratórios com a finalidade de sanar a omissão,
bem como para prequestionamento da matéria.
Pretende que os embargos sejam conhecidos e
providos para suprir as omissões, aduzindo que v. acórdão deixou de
analisar a alegação de que a prisão cautelar não foi reavaliada no prazo
legal pelo Juízo impetrado, violando-se, assim, o disposto no artigo 316,
parágrafo único, do CPP.
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado dos vícios
alegados, devem ser rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.815
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas
ou mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na
redação, impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição
configura-se quando as questões analisadas e decididas se apresentam
incoerentes. A omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar
sobre algum ponto do litígio.
Nenhuma das hipóteses supraelencadas se verifica no
caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os
embargos, não para declaração, mas sim para a tentativa de reformar o
julgamento, o que se mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“É ressabido que os embargos de
declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, são cabíveis quando
o provimento jurisdicional padece de
omissão, contradição ou obscuridade, nos
ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro
material (...) A insurgência do embargante
não diz respeito a eventual vício de
integração do acórdão impugnado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável,
motivação essa que não se enquadra nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.815
4
hipóteses de cabimento dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados”.
(ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a
Turma Rel. Min. Benedito Gonçalves j.
02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que
todas as questões suscitadas no recurso defensivo foram respondidas com
a devida fundamentação.
Ao contrário do que afirma o embargante, o julgado
guerreado expôs as razões, fundamentando-as.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente
abordadas, em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento,
constitui objetivo inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.
De outro viés, ainda que houvesse ponto a ser
acrescido, o que se admite apenas por hipótese argumentativa, não é
necessário que o julgado responda a toda sorte de alegações e dispositivos
legais suscitados pelas partes.
Anota
BASILEU
GARCIA:
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação
o pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom senso espera-se que selecione, para discutir, o
que infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o
que entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários
ao Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 2175169-69.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.815
5
No que tange ao pedido para recorrer em liberdade a
ordem deve ser denegada tendo em vista a fundamentação constante da r.
sentença no sentido de que o paciente não cumpriu as condições
estabelecidas quanto do deferimento da liberdade provisória. Nesse sentido
entendeu-se que havia fundamentação suficiente para manutenção da
prisão do réu. Ademais, com a prolação da sentença e a prorrogação da
medida cautelar devidamente justificada na referida decisão, entendeu-se
no v. acórdão embargado cumprido o estabelecido no art. 316, do Código
de Processo Penal, inexistindo, portanto, a alegada omissão.
A matéria, portanto, foi suficiente ventilada no
acórdão, nada havendo a ser esclarecido.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR